Tribunal: TJES
Processo: 5052201-70.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2026-03-23

Ementa:
APELAÇÃO 5052201-70.2024.8.08.0024

APELANTE:

GIRLEIDE ALICE DA SILVA

APELAD
A
:
ADSERVI ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO AUTOMOTOR. ALEGAÇÃO DE CONFUSÃO PATRIMONIAL ENTRE PESSOA JURÍDICA E SÓCIOS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA AFASTADA POR SINAIS EXTERIORES DE RIQUEZA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença proferida em ação de busca e apreensão que julgou procedente o pedido autoral para determinar a devolução do veículo Jeep/Renegade à empresa autora, com fundamento na titularidade registral do bem, indeferindo a produção de provas requerida pela ré e o benefício da gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o julgamento antecipado da lide, com indeferimento da produção de provas requeridas para demonstrar alegada confusão patrimonial entre a pessoa jurídica autora e seus sócios, configurou cerceamento de defesa; e (ii) estabelecer se a apelante faz jus ao benefício da gratuidade de justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento antecipado do mérito somente se legitima quando a controvérsia for exclusivamente de direito ou quando o acervo probatório já se mostrar suficiente para o deslinde da causa, o que não ocorre diante de fatos relevantes controvertidos dependentes de dilação probatória.

A alegação de confusão patrimonial e de utilização da pessoa jurídica como instrumento para ocultação de patrimônio comum demanda instrução probatória apta a esclarecer a dinâmica financeira da aquisição do bem, não se limitando à análise do registro formal de propriedade.

O indeferimento da produção de provas pertinentes e relevantes, seguido do julgamento de mérito por ausência de comprovação das alegações defensivas, viola os princípios do contraditório e da ampla defesa.

A presunção de hipossuficiência econômica para fins de concessão da gratuidade de justiça é relativa e pode ser afastada diante de elementos concretos que indiquem capacidade financeira incompatível com o benefício legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando indeferida a produção de provas relevantes e pertinentes para a apuração de fatos controvertidos essenciais à solução da causa.

A alegação de confusão patrimonial entre pessoa jurídica e sócios exige dilação probatória, não podendo ser afastada exclusivamente com base na titularidade registral do bem.

A gratuidade de justiça pode ser indeferida quando existirem elementos nos autos capazes de afastar a presunção relativa de hipossuficiência econômica da parte.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 98 e seguintes; CC, art. 50.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação nº 0001563-02.2017.8.11.0018, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 26.01.2021; TJSP, Apelação nº 1004517-76.2018.8.26.0268, Rel. Des. Adilson de Araujo, 31ª Câmara de Direito Privado, j. 17.12.2019.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5052201-70.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GIRLEIDE ALICE DA SILVA

APELADO: ADSERVI ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO 5052201-70.2024.8.08.0024

APELANTE:

GIRLEIDE ALICE DA SILVA

APELAD
A
:
ADSERVI ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO AUTOMOTOR. ALEGAÇÃO DE CONFUSÃO PATRIMONIAL ENTRE PESSOA JURÍDICA E SÓCIOS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA AFASTADA POR SINAIS EXTERIORES DE RIQUEZA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença proferida em ação de busca e apreensão que julgou procedente o pedido autoral para determinar a devolução do veículo Jeep/Renegade à empresa autora, com fundamento na titularidade registral do bem, indeferindo a produção de provas requerida pela ré e o benefício da gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o julgamento antecipado da lide, com indeferimento da produção de provas requeridas para demonstrar alegada confusão patrimonial entre a pessoa jurídica autora e seus sócios, configurou cerceamento de defesa; e (ii) estabelecer se a apelante faz jus ao benefício da gratuidade de justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento antecipado do mérito somente se legitima quando a controvérsia for exclusivamente de direito ou quando o acervo probatório já se mostrar suficiente para o deslinde da causa, o que não ocorre diante de fatos relevantes controvertidos dependentes de dilação probatória.

A alegação de confusão patrimonial e de utilização da pessoa jurídica como instrumento para ocultação de patrimônio comum demanda instrução probatória apta a esclarecer a dinâmica financeira da aquisição do bem, não se limitando à análise do registro formal de propriedade.

O indeferimento da produção de provas pertinentes e relevantes, seguido do julgamento de mérito por ausência de comprovação das alegações defensivas, viola os princípios do contraditório e da ampla defesa.

A presunção de hipossuficiência econômica para fins de concessão da gratuidade de justiça é relativa e pode ser afastada diante de elementos concretos que indiquem capacidade financeira incompatível com o benefício legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando indeferida a produção de provas relevantes e pertinentes para a apuração de fatos controvertidos essenciais à solução da causa.

A alegação de confusão patrimonial entre pessoa jurídica e sócios exige dilação probatória, não podendo ser afastada exclusivamente com base na titularidade registral do bem.

A gratuidade de justiça pode ser indeferida quando existirem elementos nos autos capazes de afastar a presunção relativa de hipossuficiência econômica da parte.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO 5052201-70.2024.8.08.0024

APELANTE:

GIRLEIDE ALICE DA SILVA

APELAD
A
:
ADSERVI ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

V O T O

Conforme consta no Relatório, Cuida-se de apelação cível por meio da qual pretende,
GIRLEIDE ALICE DA SILVA
, ver reformada a sentença (Id. 17796927) que, em sede de ação de busca e apreensão, julgou procedente a pretensão autoral para determinar a devolução do veículo JEEP/RENEGADE, PLACA: RBJ4128/ES, à parte apelada, ADSERVI ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA, sob pena de multa diária.

Irresignada, a apelante sustenta, em síntese: (i) a ocorrência de cerceamento de defesa, uma vez que o juízo
a quo
julgou antecipadamente a lide sem permitir a produção de provas essenciais para demonstrar a confusão patrimonial entre a empresa e os sócios; (ii) a incompetência relativa do juízo cível em razão da conexão com a Ação de Divórcio e Partilha de Bens nº 5015624-21.2024.8.08.0048, em trâmite na Vara de Família de Serra/ES; (iii) que o veículo em questão integra o patrimônio comum do ex-casal, tendo sido adquirido com o produto da venda de um automóvel particular da recorrente (Toyota Etios); (iv) que a empresa apelada utiliza a estrutura da pessoa jurídica para fraudar a meação e retaliar a apelante no contexto da dissolução matrimonial; e (v) a necessidade de concessão do benefício da gratuidade de justiça.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 17796931), arguindo a inadequação da via eleita e a preclusão consumativa quanto aos documentos juntados em sede recursal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo a análise do mérito, já sinalizando quanto ao provimento da irresignação conforme passo a analisar.

Segundo se depreende, a controvérsia gravita em torno da posse e propriedade de um veículo Jeep Renegade, o qual a empresa apelada busca reaver alegando propriedade registral e posse injusta da apelante após sua retirada do quadro societário.

A sentença hostilizada julgou procedente a pretensão, sob o fundamento de que a prova documental (CRLV e nota fiscal) é inequívoca quanto à titularidade da empresa, sendo as alegações de natureza familiar, estranhas ao objeto da lide e desprovidas de prova capaz de infirmar o registro público.

Cinge-se a controvérsia a aferir, primordialmente, se a apelante faz jus à gratuidade da justiça e se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide.

No que tange ao pedido de
gratuidade de justiça
, a compreensão jurisprudencial desta Corte firmou-se no sentido de que a presunção de hipossuficiência é relativa e pode ser afastada por sinais exteriores de riqueza. No caso concreto, observa-se que a apelante reside em condomínio de alto padrão (Boulevard Lagoa), endereço por ela própria fornecido, o que se revela manifestamente incompatível com o estado de miserabilidade jurídica alegado. Tendo como ponto de partida o disposto no art. 98 e seguintes do CPC, mantenho o indeferimento do benefício fixado na origem.

Quanto ao
cerceamento de defesa
, assiste razão à recorrente. Segundo se depreende dos autos, a apelante fundamentou sua defesa na tese de confusão patrimonial, alegando que o veículo foi adquirido mediante a venda de seu carro particular (Toyota Etios), cujos valores (R$ 45.000,00) teriam sido transferidos para o gestor da apelada para a compra do Jeep ora em disputa.

Para comprovar tais fatos complexos, que transcendem a simples análise documental do registro do Detran,
a parte requereu expressamente a instrução probatória.

A esse respeito, sublinhe-se que o magistrado de piso julgou o processo no estado em que se encontrava, sob o argumento de que a requerida não teria se desincumbido do seu ônus probatório. Ora, do ponto de vista lógico-jurídico, configura evidente contradição impedir a produção da prova requerida e, ato contínuo, julgar o pedido improcedente justamente por ausência de comprovação das teses defensivas.

Na lição de Arruda Alvim, “a desnecessidade de prova ocorrerá quando as alegações forem insuscetíveis de prova (porque incontroversas, por exemplo) ou, ainda, por já terem sido produzidas todas as provas admissíveis. O juiz não pode proceder ao julgamento antecipado do mérito com base nas provas existentes, se houver alguma possibilidade de se produzir prova oral ou pericial sobre fatos relevantes. Em casos tais, o indeferimento de prova que tenha aptidão para, em tese, influir no convencimento do juiz, com o posterior julgamento antecipado de mérito, consubstanciaria verdadeira violação ao direito de prova” (Manual de Direito Processual Civil, 19 ed., São Paulo, Thomson Reuters Brasil, 2020 – pág. 904-905).

A compreensão jurisprudencial do
Superior Tribunal de Justiça
é uníssona no sentido de que o julgamento antecipado da lide, quando há pedido de provas pertinentes e relevantes para o deslinde da causa, viola o princípio do contraditório e da ampla defesa (Art. 5º, LV, CF/88). Como se depreende, a
ratio decidendi
reside no fato de que a prova da "confusão patrimonial" ou do "desvio de finalidade" muitas vezes exige instrução dilatória e a análise pormenorizada da dinâmica financeira da empresa, elementos que o formalismo documental isolado não alcança.

Destarte,
nos casos em que a prova produzida não é suficiente para esclarecer a controversa estabelecida na lide e houver
requerimento das partes para a produção de provas que são pertinentes e relevantes para o esclarecimento dos fatos alegados,
o julgamento antecipado caracteriza cerceamento de defesa e enseja a anulação da sentença.

Nesse sentido é o entendimento proclamado pelos Tribunais Pátrios:

“
APELAÇÃO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – IMPROCEDÊNCIA – JULGAMENTO ANTECIPADO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA POSSE – CERCEAMENTO DE DEFESA – EXPRESSO PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

O julgamento antecipado da lide somente é possível quando a questão versada for apenas de direito ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de dilação probatória.

Deve ser reconhecido o cerceamento de defesa, ante a não existência de oportunidade para produção de prova, devidamente requerida e necessária ao seguro deslinde da

demanda. Assim,

impõe-se a nulidade da sentença para determinar a abertura da instrução processual, quando ausente a necessária dilação probatória quanto à matéria discutida, não se mostrando razoável o julgamento antecipado da lide.”

(TJMT 00015630220178110018, Relatora: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 26/01/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/02/2021)

“
APELAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. QUESTÃO RELEVANTE DE FATO CONTROVERTIDA. PROVA TESTEMUNHAL PERTINENTE. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

Havendo fato controvertido na lide ainda não dirimido, configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado do mérito, com desprezo ao pedido de produção de provas feito nos autos.

No caso, as provas requeridas, especialmente a testemunhal, eram pertinentes à solução da lide, de maneira que seu indeferimento na sentença violou a ampla defesa e o contraditório”.

(TJSP - AC 10045177620188260268, Relator: Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 17/12/2019, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/12/2019)

No caso, observa-se que a apelante adicionou indícios mínimos de sua tese, como a nota fiscal do veículo anterior e o comprovante de transferência bancária em favor do sócio da apelada. Tais elementos corroboram a necessidade de se aprofundar a instrução para verificar se a pessoa jurídica foi utilizada meramente como "longa manus" do ex-cônjuge para ocultar patrimônio comum, o que autorizaria a aplicação da desconsideração da personalidade jurídica prevista no art. 50 do Código Civil.

Nesse contexto, a reforma da sentença impugnada é medida que se impõe, na medida em que o julgamento prematuro obstou o exercício pleno da defesa pela recorrente sobre ponto fático nodal da demanda.

Vencido esse ponto e acolhida a nulidade, as demais questões de mérito e a preliminar de conexão ficam prejudicadas, devendo os autos retornar à origem para a reabertura da fase instrutória, possibilitando o esclarecimento sobre o fluxo financeiro da aquisição do bem e a efetiva natureza da posse exercida.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e acolho a preliminar de cerceamento de defesa
para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para a reabertura da fase instrutória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.